Tribunal: TJSP
Processo: 2150813-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (18,08 g de maconha e

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (18,08 g de maconha e 96,12 g de cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2150813-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente SAMUEL
CRISTOVAM DA SILVA e Impetrante MARCOS VENTURA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva
do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150813-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2150813-10.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Impetrante: Marcos Ventura de Souza
Paciente: Samuel Cristovam da Silva
VOTO No 23.246
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da
segregação provisória do paciente. Parcial cabimento. O delito
imputado ao paciente, primário, foi perpetrado sem violência
ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (18,08 g de maconha e 96,12 g de
cocaína). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da
atual situação causada pela pandemia da COVID-19.
Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de SAMUEL CRISTOVAM DA SILVA
contra ato do MM. Juiz de Direto, Dr. Anderson Pestana de Abreu,
do Plantão Judiciário da Comarca de Guarulhos, sob a alegação de
o
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150813-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de bons
antecedentes, de residência fixa, além de ser pequena a
quantidade de droga apreendida.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, seja a custódia
substituída por medidas cautelares diversas, com a expedição de
alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 17/18).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 21/88) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da impetração (fls. 31/33).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 10 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com a apreensão,
em poder de Samuel, de 18,08 g de maconha e 96,12 g de cocaína
(massas líquidas), de acordo com o laudo pericial colacionado às
fls. 21/25 dos autos originários.
Em decisão proferida em 11 de julho p.p., a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da
ordem pública, a salvaguarda da aplicação da lei penal e por
conveniência da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150813-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em consulta ao sistema informatizado deste
E. Tribunal (INTINFO), apurou-se que Samuel é primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado que o delito imputado ao paciente, que é
primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo
excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (18,08 g de
maconha e 96,12 g de cocaína).
Não
se
pode
olvidar,
ademais,
a
excepcionalidade da situação de pandemia da COVID-19, não se
mostrando recomendável, no presente momento, a manutenção da
custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150813-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas
no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator